Tribunal: TJSP
Processo: 2015550-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Indeferimento de justiça gratuita – Súmula 481 do e. STJ - O agravante não juntou nenhum documento contábil com a inicial – Inexiste informação sobre a arrecadação e despesas ordinárias dos últimos meses – Os valores em aplicação financeira, ainda que modestos, demonstram que o exequente não faz jus ao

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Indeferimento de justiça gratuita – Súmula 481 do e. STJ - O agravante não juntou nenhum documento contábil com a inicial – Inexiste informação sobre a arrecadação e despesas ordinárias dos últimos meses – Os valores em aplicação financeira, ainda que modestos, demonstram que o exequente não faz jus ao benefício - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.